Tribunal: TJMT
Processo: 8010145-05.2016.8.11.0044
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010145-05.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDELSON BALBINO DE MELO - CPF: 208.230.881-20 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), DORVALINA CAMPOS DA SILVA (RECORRIDO), OSVALDO ALVES DE MENEZES - CPF: 106.960.911-00 (RECORRIDO), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), ANTONIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ATAIDES ROCHA DE FREITAS - CPF: 388.145.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ASSISTENTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010145-05.2016.8.11.0044

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

VALDELSON BALBINO DE MELO

Recorrido(s):

DORVALINA CAMPOS DA SILVA

OSVALDO ALVES DE MENEZES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE VENDA DE LOTE A REVELIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INCUMBÊNCIA DO RECLAMANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alega que, aproximadamente no ano de 1981 adquiriu um lote urbano nº 02, da quadra nº 88, no loteamento denominado “Núcleo Urbano Parcial”, situado em Paranatinga, figurando como vendedor o Sr. Dorvalino Pereira da Silva.

Afirma que transferiu referido imóvel para o seu nome junto a Prefeitura, realizando o pagamento do IPTU até o ano de 2008, quando então se ausentou da cidade por 07 (sete) anos.

Quando do seu retorno, se deparou com o lote em nome de terceiro (Sra. Ataides), que, indagada, alegou ter adquirido o lote dos Recorridos.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da parte autora, tenho que a sentença de improcedência mereça ser mantida.

Ora, deixa o Recorrente de demonstrar ter adquirido o imóvel do Sr. Dorvalino, conforme alegado, não juntando aos autos qualquer documento que comprove a realização do suposto negócio jurídico que lhe concedeu a titularidade do bem.

Saliento, além de não especificar com exatidão a data da suposta aquisição, deixa de apontar a forma que a mesma se deu, não acostando sequer simples declaração de venda do então proprietário do lote.

Por outro lado, verifica-se que a venda à Sra. Ataides, se deu por meio de escritura pública de compra e venda (ID 50534538), onde a Sra. Dorvalina, reclamada, figurou como procuradora do Sr. Dorvalino, então proprietário.

Ressalto, o Recorrente não demonstrou qualquer vício de consentimento em relação à procuração pública outorgada pelo antigo proprietário, ou qualquer outro fator que a invalidasse.

Ou seja, além de não comprovar a alegada compra, deixou o Recorrente de demonstrar eventual ato ilícito praticado pelos demandados.

Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015.

Portanto, não merece qualquer alteração a sentença, de modo que a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020